Tribunal: TJSP
Processo: 1000310-74.2020.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Cobranças feitas pela ré que se referem a débito existente. Autora que não pagou o valor da parcela no prazo estipulado, gerando quebra de acordo e a subsistência da dívida parcelada. Valor pago pela autora que foi abatido da fatura do mês subsequente, de forma

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Cobranças feitas pela ré que se referem a débito existente. Autora que não pagou o valor da parcela no prazo estipulado, gerando quebra de acordo e a subsistência da dívida parcelada. Valor pago pela autora que foi abatido da fatura do mês subsequente, de forma a evitar seu prejuízo financeiro. Corte da linha telefônica que é exercício regular de direito da ré, que não está obrigada a prestar os serviços se a autora não adimplir a contraprestação. Autora notificada da possibilidade de corte em caso de descumprimento do acordo. Registro da dívida em cartório que não constitui abuso de direito ou cobrança vexatória. Improcedente o pedido indenizatório, pela inexistência de ato ilícito, seu pressuposto jurídico. Sentença reformada. Apelo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000972009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1000310-74.2020.8.26.0426, da Comarca de Patrocínio
Paulista, em que é apelante TIM CELULAR S/A, é apelada ELENI
PINA DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000310-74.2020.8.26.0426 - Patrocínio Paulista - Voto no 19015 - 2/6
Apelação Cível no 1000310-74.2020.8.26.0426
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Tim Celular S/A
Apelado: Eleni Pina de Araujo
Comarca: Patrocínio Paulista
Juiz de primeiro grau: Fernando da Fonseca Gajardoni
Voto no 19015
TELEFONIA. Ação declaratória de inexistência de débitos
cumulada com indenização por danos morais. Sentença de
procedência. Apelo da ré. Cobranças feitas pela ré que se
referem a débito existente. Autora que não pagou o valor da
parcela no prazo estipulado, gerando quebra de acordo e a
subsistência da dívida parcelada. Valor pago pela autora
que foi abatido da fatura do mês subsequente, de forma a
evitar seu prejuízo financeiro. Corte da linha telefônica que
é exercício regular de direito da ré, que não está obrigada a
prestar os serviços se a autora não adimplir a
contraprestação. Autora notificada da possibilidade de
corte em caso de descumprimento do acordo. Registro da
dívida em cartório que não constitui abuso de direito ou
cobrança vexatória. Improcedente o pedido indenizatório,
pela inexistência de ato ilícito, seu pressuposto jurídico.
Sentença reformada. Apelo provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r.
sentença de fls. 120/126, que julgou procedente a ação movida por
Eleni Pina de Araújo em face de Tim Celular S/A, na qual pleiteia a
declaração de inexistência de débitos e a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais. A r. sentença declarou
inexigível o débito e condenou a ré ao pagamento de compensação
moral no importe de R$ 5.000,00.
Irresignada, a ré apelou (fls. 129/140), sustentando,
em síntese, que: a autora negociou o débito em aberto, cujo
pagamento deveria ter sido realizado até 09 de novembro; o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000310-74.2020.8.26.0426 - Patrocínio Paulista - Voto no 19015 - 3/6
pagamento foi feito dia 13 de novembro, o que caracteriza quebra de
contrato; o acordo não foi cumprido pela autora, o que levou à sua
invalidade e a consequente manutenção da fatura em aberto; o valor
pago no dia 13 de novembro foi abatido da fatura seguinte da autora;
todos os procedimentos foram legais e observaram o CDC e as
normas da ANATEL; comprovou a legitimidade da cobrança; a autora
estava inadimplente; foi a autora quem deu causa à quebra do
acordo celebrado, porque deixou de fazer o pagamento dentro do
prazo estabelecido; a falta de pagamento das faturas enseja a
suspensão dos serviços; os documentos comprovam a quebra do
contrato; não houve nenhum dano moral causado. Pugna pela
reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos
contidos na inicial ou, subsidiariamente, para minorar a indenização
por danos morais.
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls.
146/157).
O recurso é tempestivo e a ré recolheu o preparo (fls.
141/142).
É o relatório.
Decido.
A autora ajuizou ação em face da ré objetivando a
declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da ré
ao pagamento de indenização por dano moral pela cobrança indevida
e pelo bloqueio de sua linha telefônica.
A ação foi julgada procedente. O débito foi declarado
inexigível e a ré condenada a compensar a autora pelos danos
morais sofridos, pagando-lhe o valor de R$ 5.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000310-74.2020.8.26.0426 - Patrocínio Paulista - Voto no 19015 - 4/6
A ré se insurge contra a r. sentença, e razão lhe
assiste.
A autora ajuizou a ação pretendendo declarar
inexigíveis débitos oriundos da prestação de serviços de telefonia,
pelo fato de eles já terem sido pagos.
Pleiteou ainda indenização por dano moral, pelo fato
de ter sua linha bloqueada em momento sensível e ter sofrido
cobrança vexatória, a qual seria abuso de direito da ré.
Entretanto, a dívida cobrada de fato existe. A ré
demonstrou que a autora realizou parcelamento de débito, e que o
pagamento da parcela, feito pela autora, ocorreu em momento
posterior ao vencimento (fls. 28).
Pelo descumprimento do acordo, este foi desfeito, de
forma que a fatura que o gerou permaneceu em aberto, e o valor
pago pela autora após o vencimento do acordo, de R$ 60,02 (fls. 28),
foi descontado na fatura seguinte, cujo valor foi de R$ 0,03 (fls. 72).
Diferentemente do que ficou expresso na r. sentença,
não era necessário que a ré juntasse aos autos o termo do acordo
firmado com a autora. Isto porque o documento anexado pela
própria autora dá conta de que o valor cobrado se refere ao
parcelamento (fls. 28).
Igualmente, consta de forma expressa no documento
que “O não pagamento de quaisquer valores expressos nesse
Demonstrativo implicará na rescisão do Termo, com a consequente
adoção das medidas e cobrança cabíveis, inclusive, mas sem se
limitar, o eventual bloqueio imediato, seja total ou parcial do acesso
ou a sua desconexão definitiva” (fls. 28).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000310-74.2020.8.26.0426 - Patrocínio Paulista - Voto no 19015 - 5/6
Assim, está provado que o débito se refere a
parcelamento feito pela autora, conforme também os documentos de
fls. 59, e que o pagamento fora da data acordada levou à quebra do
acordo (fls. 60).
Tanto que a autora nada menciona sobre a data em
que realizou o pagamento do acordo em suas contrarrazões de
apelação, mas limita-se a afirmar que a cobrança é indevida pois o
valor foi pago.
Assim, pela verdadeira existência da dívida, e pela
quebra do acordo, o corte da linha telefônica da autora é mero
exercício regular de direito da ré, que não é obrigada a prestar o
serviço de telefonia se a autora não arcar com sua contraprestação.
Outrossim, não há abuso de direito da ré no registro
dos débitos que ocasionaram o envio das correspondências de fls.
29/33. Os documentos não usam de linguagem vexatória ou expõem
a autora ao ridículo.
Assim, não há que falar em ato ilícito da ré, motivo
pelo qual tampouco se pode cogitar de dever de indenizar.
Destarte, deve ser reformada a r. sentença para julgar
improcedentes os pedidos contidos na inicial.
Sucumbente a autora, condeno-a ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC),
observado o benefício da gratuidade de justiça.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000310-74.2020.8.26.0426 - Patrocínio Paulista - Voto no 19015 - 6/6
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator